Tribunal: TJES
Processo: 5010026-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010026-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ART' S & PRATA COMERCIO LTDA

AGRAVADO: BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR SUPERIOR AO BENEFÍCIO ECONÔMICO DA CAUSA. OFENSA À RAZOABILIDADE E AO ACESSO À JUSTIÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, fixou os honorários periciais em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

2. A agravante busca a reforma da decisão, alegando que o valor da perícia é desproporcional e superior ao próprio dano material que se pretende comprovar, no montante de R$ 8.650,00 (oito mil seiscentos e cinquenta reais). A parte agravada, em contrarrazões, anuiu com a alegação de excessividade da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir se a fixação de honorários periciais em valor superior ao benefício econômico pretendido com a produção da prova ofende os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do acesso à justiça, a ponto de justificar a reforma da decisão e a determinação de nova nomeação de perito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A remuneração do perito, embora deva ser compatível com a complexidade e a natureza do trabalho técnico (art. 465, § 3º, CPC), não pode se dissociar dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 8º, CPC), sob pena de criar obstáculo intransponível ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF).

5. A fixação de honorários periciais em montante superior ao próprio proveito econômico que a parte busca obter com a prova (R$ 9.000,00 para comprovar dano de R$ 8.650,00) torna a produção probatória excessivamente onerosa, esvaziando sua utilidade prática e violando a garantia de acesso à ordem jurídica justa.

6. A concordância expressa da parte adversa quanto à excessividade dos honorários torna a questão incontroversa no recurso, reforçando a necessidade de intervenção do Tribunal para readequar o valor.

7. A fim de garantir a celeridade e a eficiência processual, evitando-se eventual recusa do perito nomeado em aceitar a redução do valor (art. 467, CPC), a medida mais prudente é a desconstituição da nomeação e a determinação de que o juízo de origem nomeie novo
expert
, que deverá apresentar proposta condizente com os parâmetros de razoabilidade e as particularidades econômicas da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

9.
Tese de julgamento:
"1. A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo manifestamente excessivo o valor que supera o próprio benefício econômico pretendido pela parte com a produção da prova, por configurar barreira ao acesso à justiça. 2. Constatada a onerosidade desproporcional da verba pericial, e em prol da celeridade processual, afigura-se adequada a determinação de nova nomeação de perito, o qual deverá formular sua proposta de honorários em conformidade com a baixa complexidade e o valor da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Processo Civil (CPC), arts. 8º, 465, § 3º, e 467.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ART' S & PRATA COM
É
RCIO LTDA.
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização nº 5004146-68.2022.8.08.0021
, ajuizada em desfavor de
BK BRASIL OPERA
ÇÃ
O E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.
, rejeitou a impugnação ofertada pela ora Agravante e fixou os honorários periciais no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Em suas razões recursais (id. 14434623), a agravante sustenta, em síntese, a manifesta desproporcionalidade do valor arbitrado, argumentando que a quantia fixada supera o próprio proveito econômico pretendido na demanda a título de danos materiais, que corresponde a R$ 8.650,00 (oito mil, seiscentos e cinquenta reais). Aduz, ainda, que a perícia a ser realizada não detém complexidade que justifique tal montante e que a decisão agravada, ao acolher a proposta do perito, cria um ônus excessivo que pode inviabilizar a produção da prova, essencial ao deslinde da controvérsia. Pugnou, ao final, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e reduzir a verba honorária.

O pedido de efeito suspensivo foi por mim deferido (id. 14698858), para sobrestar os efeitos da decisão combatida até o julgamento final deste recurso.
Intimada a apresentar contrarrazões, a parte Agravada (id. 15211467) manifestou-se anuindo integralmente às razões da Agravante. Afirmou que também entende que os honorários estimados excedem os limites da razoabilidade e dificultam a produção da prova pericial, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para que o valor seja reduzido.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5010026-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ART' S & PRATA COMERCIO LTDA

AGRAVADO: BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ART' S & PRATA COM
É
RCIO LTDA.
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização nº 5004146-68.2022.8.08.0021
, ajuizada em desfavor de
BK BRASIL OPERA
ÇÃ
O E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.
, rejeitou a impugnação ofertada pela ora Agravante e fixou os honorários periciais no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

O cerne da controvérsia recursal reside em perquirir a razoabilidade e a proporcionalidade do valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) fixado a título de honorários periciais, frente às particularidades da causa originária. E, adianto, a pretensão recursal merece prosperar.

É cediço que a remuneração do perito judicial deve ser arbitrada pelo magistrado de forma a garantir a justa contraprestação pelo trabalho técnico a ser desenvolvido, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a complexidade do trabalho, bem como o tempo exigido para sua realização, nos termos do art. 465, § 3º, do Código de Processo Civil.

Contudo, a aplicação de tais critérios não pode se dar de forma dissociada dos princípios norteadores do processo, notadamente os da razoabilidade e da proporcionalidade, insculpidos no art. 8º do CPC, e do princípio magno do acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

No caso em apreço, salta aos olhos a flagrante desproporção entre o custo da prova e o benefício econômico material que ela visa a comprovar. A Agravante busca o ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 8.650,00 (oito mil seiscentos e cinquenta reais), enquanto os honorários periciais foram fixados em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Ora, impor à parte o adiantamento de uma verba honorária superior ao próprio valor do dano material que se pretende provar representa, na prática, um obstáculo quase intransponível à produção probatória. Tal situação esvazia o sentido útil da prova, tornando-a excessivamente onerosa e, por conseguinte, violando a garantia de acesso à ordem jurídica justa.

Ademais, a própria parte Agravada, em suas contrarrazões, anui expressamente com as alegações da Agravante, afirmando que “
entende que os honorários estimados no Id. 71376691 excedem os limites da razoabilidade e dificultam de sobremaneira a produção da prova pericial, razão pela qual pugna pela sua redução”
. A concordância da parte adversa sobre a excessividade do valor torna a questão incontroversa neste recurso, reforçando a convicção de que a decisão de primeiro grau merece reparo.

Nesse contexto, embora o perito nomeado seja profissional de notória qualificação, a sua proposta de honorários, mesmo após a redução ofertada, não se coaduna com as especificidades do caso. A reforma da decisão é, portanto, medida imperativa.

Contudo, a simples redução do valor, a ser imposta ao mesmo profissional, poderia criar um impasse indesejado, caso o perito não concorde com o novo montante e se escuse do encargo (art. 467, CPC), o que geraria novo atraso processual. Para a boa saúde do processo e para garantir a isenção e a tranquilidade necessárias ao bom desempenho do múnus, a solução mais prudente é desconstituir a nomeação e determinar que o juízo de origem proceda à nomeação de novo
expert
.

Este novo profissional, ciente dos parâmetros de razoabilidade ora delineados por este Tribunal, deverá formular sua proposta de honorários de maneira condizente com a baixa complexidade e o valor econômico da controvérsia, garantindo-se, por óbvio, o direito das partes de sobre ela se manifestarem, em observância ao contraditório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão interlocutória agravada na parte em que homologou os honorários periciais e, por conseguinte, determinar que o MM. Juiz
a quo
proceda a nova nomeação de perito, o qual deverá arbitrar novos honorários, observando os critérios de complexidade da causa, tempo estimado, qualificação necessária, razoabilidade e proporcionalidade, garantindo às partes o direito à manifestação sobre a nova proposta que vier a ser apresentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)